Tribunal: TJMT
Processo: 1005232-81.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005232-81.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREI LEYSER PONSONI - CPF: 042.673.271-57 (APELANTE), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MORAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral, ajuizada por consumidor contra instituição financeira. Alegação de quitação integral de débitos oriundos de cartão de crédito e encerramento contratual. O autor busca a majoração do dano moral e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em se o valor arbitrado a título de dano moral e ônus sucumbencial são adequados às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

O dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é presumido, sendo denominado pela doutrina como dano in re ipsa. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi majorado para R$ 6.000,00, em atenção às circunstâncias do caso e à capacidade econômica das partes. O magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que o percentual foi majorado para 20% sob o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
" O valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e gravidade da ofensa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, inc. II; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por Andrei Leyser Ponsoni em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra o Banco do Brasil S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar
a inexistência dos débitos de R$ 1.980,93 e R$ 5.913,67,

condenar o réu à restituição em dobro do valor de
R$ 102,00
,

indenização por dano moral no valor de R$3.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformado, requer a
majoração do valor da indenização por dano moral

para R$ 10.000,00, aduzindo que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) é irrisório diante das peculiaridades do caso concreto, e que a jurisprudência tem fixado valores superiores para situações semelhantes. Argumenta que houve negativação indevida, descontos automáticos indevidos, reparcelamento de dívida quitada e emissão de novas faturas sem autorização. Ainda, postula a
majoração dos honorários sucumbenciais
para 20%, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC, sustentando que o trabalho demandou diligência processual intensa e múltiplos recursos para reversão da sentença anteriormente proferida.

O apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 285457378)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Andrei Leyser Ponsoni moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco do Brasil S.A., objetivando a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e do protesto em cartório, sob alegação de ilegalidade da dívida imputada.

Narra que é correntista de longa data do Banco do Brasil, firmou com a instituição relação contratual relativa a cartão de crédito vinculado à sua conta corrente (Agência 2927-0, Conta no 10486-8), a qual culminou em dívidas acumuladas em virtude de dificuldades financeiras enfrentadas. Em 27 de outubro de 2021, dirigiu-se à agência bancária a fim de regularizar sua situação, oportunidade em que quitou, integralmente, os débitos de cartão de crédito, nos montantes de R$ 7.179,04 e R$ 6.068,16, formalizando, ainda, o pedido de encerramento da função crédito e bloqueio do referido cartão.

Todavia, mesmo após a quitação dos valores e encerramento formal do cartão, o autor passou a identificar, em seus extratos bancários, movimentações reiteradas sob a rubrica "
pgto cartão crédito
", seguidas de estornos e remissões de faturas com valores idênticos, culminando, em outubro de 2022, na emissão de uma nova fatura no importe de R$ 1.980,93, com vencimento em dezembro do mesmo ano. Buscando esclarecimentos junto à instituição financeira, foi-lhe informado que tais lançamentos não ensejariam cobranças reais, devendo, portanto, desconsiderá-los.

Contrariando tais informações, em janeiro de 2023, o nome do autor foi negativado indevidamente em razão do referido débito. Ademais, verificou-se agendamento automático de novo débito, no valor de R$ 5.913,67, referente a parcelamento não autorizado. A conta do autor, por estar negativada, passou a sofrer descontos automáticos, incluindo o lançamento de R$ 102,00 em novembro de 2022. Também recebeu mensagens de texto ofertando acordos para “limpeza do nome”, fato que reputa como constrangedor.

Diante dos vícios na prestação do serviço, o autor pleiteia tutela de urgência para que o nome seja excluído dos cadastros de inadimplentes, a suspensão das cobranças referentes aos valores de R$ 1.980,93 e R$ 5.913,67, bem como a abstenção de nova negativação. Requer, ainda, a declaração de inexistência de tais débitos, a restituição em dobro do valor indevidamente debitado (R$ 102,00), a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar
a inexistência dos débitos de R$ 1.980,93 e R$ 5.913,67,

condenar o réu à restituição em dobro do valor de
R$ 102,00
,

indenização por dano moral no valor de R$3.000,00, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformado, requer a
majoração do valor da indenização por dano moral

para R$ 10.000,00, aduzindo que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) é irrisório diante das peculiaridades do caso concreto, e que a jurisprudência tem fixado valores superiores para situações semelhantes. Argumenta que houve negativação indevida, descontos automáticos indevidos, reparcelamento de dívida quitada e emissão de novas faturas sem autorização. Ainda, postula a
majoração dos honorários sucumbenciais
para 20%, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC, sustentando que o trabalho demandou diligência processual intensa e múltiplos recursos para reversão da sentença anteriormente proferida.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se à suficiência do valor da indenização por dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 e à adequação do percentual fixado para os honorários advocatícios (10%).

Compulsando os autos, me convenço de que a razão acompanha a parte autora.

No caso em questão, observa-se que o protesto persistiu após a liquidação do contrato pela desídia da parte requerida.

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CANCELAMENTO DE TÍTULO PROTESTADO. CREDOR QUE NÃO FORNECE OS COMPROVANTES DEVIDOS AO DEVEDOR. CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de protesto de títulos, a responsabilidade em dar baixa no cartório, depois de quitada a dívida, é do devedor, quando de posse do título protestado ou de carta de anuência do credor. 2. Consignado no aresto recorrido que o credor não comprovou ter encaminhado a documentação necessária à devedora para que pudesse dar baixa no protesto, tornando inviável efetuar tal procedimento, o reexame da afirmativa esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. (...)”
(STJ -AgRg. no REsp. 906.875/RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo)
.”

Assim, tendo em vista que a dívida foi quitada, a manutenção do protesto revela-se injustificável. Reitera-se que o débito já havia sido liquidado, configurando, portanto, o dever de indenizar.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo, sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 3.000,00 pelo dano moral, mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para R$6.000,00,

em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir o banco à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Por fim,
no tocante à majoração dos honorários advocatícios pleiteado no recurso do autor, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que altero o percentual para 20% sob o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma
a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025